Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Considerando que: a apelante ficou resguardada materialmente com metade do patrimônio e sem dívidas; recebeu quantia a título de alimentos de maneira informal por quatro anos a partir da separação de fato, sendo que a decisão do divórcio não consta qualquer pensionamento à virago; o apelado paga aos filhos, que residem com a apelante, a importância de R$ 7.990,47 a título de alimentos, que cobrem despesas comuns da família resultante, em que a recorrente é integrante; o recorrido constituiu novo núcleo familiar e arca com os respectivos custos, além dos financiamentos advindos do matrimônio dissolvido; não há registros de que as comorbidades acometidas pela virago e a sua saúde as impeçam de qualquer atividade laboral; a idade da apelante, falta de preparo e ausência de atividade laboral por décadas podem ser empecilhos à sua reintrodução ao mercado de trabalho, mas que em quatro anos de separação haveriam de ser superados; entendo que não há razões para que o apelado mantenha o pensionamento de alimentos solicitados.
2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.